Tribunal: CARF
Processo: 10665.721732/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721732/2011-38
ACÓRDÃO
1301-007.766 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA SER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não se conhece do segundo recurso voluntário interposto pelo
contribuinte em razão da preclusão consumativa.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, uma vez que
não há constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a
Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do processo
administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
NOTAS FISCAIS CANCELADAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Ausente a demonstração do efetivo cancelamento das notas fiscais, deve
ser mantida a exigência nos moldes realizados pela Fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.766 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721732/2011-38
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de dois Recursos Voluntários (fls. 424/445 e 448/481) interpostos por
CONSTRUTORA SER LTDA. em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo
o crédito tributário.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/39) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, por conta
de suposta infração de omissão de receitas, segregada pela Fiscalização da seguinte forma: (i)
omissão de receitas caracterizada por falta de contabilização de Notas Fiscais de Venda de
Serviços (item 3.2 do TVF) e (ii) omissão de receitas decorrente do cancelamento fictício de Notas
Fiscais de Venda (item 3.1 do TVF). Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de
ofício, sem qualificação.
3.
Por bem descrever os fundamentos que levaram à autuação, transcrevo parte do
Termo de Verificação Fiscal que acompanha os Autos de Infração (fls. 40/51):
3.1. Omissão de Receitas – Cancelamento Fictício de Notas Fiscais de Vendas
Analisando a resposta do contribuinte juntamente com a sua escrita fiscal,
chegamos as seguintes conclusões:
1. A NF 002434 foi emitida no dia 09 de novembro de 2006, para a empresa
Votorantim Cimentos Brasil Nobres MT, no valor de R$12.185,56, mas não foi
contabilizada, como comprova a cópia da conta no 4.1.1.02.0001 – Receita Bruta
de Serviços, retirada do livro Razão do ano-calendário de 2006. Logo, não aparece
em sua contabilidade como nota fiscal cancelada. No bloco de notas fiscais estão
apenas a via branca (destinatário) e a via verde (fixa).
2. A NF 002440 foi emitida no dia 14 de novembro de 2006, para a empresa
Votorantim Cimentos Brasil, no valor de R$14.246,00, mas não foi contabilizada,
como comprova a cópia da conta no 4.1.1.02.0001 – Receita Bruta de Serviços,
retirada do livro Razão do ano-calendário de 2006. Logo, não aparece em sua
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.766 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721732/2011-38
3
contabilidade como nota fiscal cancelada. No bloco de notas fiscais estão apenas
a via verde (fixa) e a via rosa(contabilidade).
3. A NF 002520 foi emitida no dia 04 de junho de 2007, para a empresa
Votorantim Cimentos Brasil Ltda, no valor de R$203.164,63, mas não foi
contabilizada, como comprova a cópia da conta no 4.1.1.02.0001 – Receita Bruta
de Serviços, retirada do livro Razão do ano-calendário de 2007. Logo, não aparece
em sua contabilidade como nota fiscal cancelada. No bloco de notas fiscais estão
apenas a via verde (fixa) e a via rosa(contabilidade).
4. A NF 002588 foi emitida no dia 13 de novembro de 2007, para a empresa
Lafarge Brasil S/A, no valor de R$32.600,00, mas não foi contabilizada, como
comprova a cópia da conta no 4.1.1.02.0001 – Receita Bruta de Serviços, retirada
do livro Razão do ano-calendário de 2007. Logo, não aparece em sua
contabilidade como nota fiscal cancelada. No bloco de notas fiscais estão apenas
a via verde (fixa).
5. A NF 002674 foi emitida no dia 01 de junho de 2008, para a empresa
Votorantim Cimentos Brasil Ltda, no valor de R$143.250,45, mas não foi
contabilizada, como comprova a cópia da conta no 4.1.1.02.0001 – Receita Bruta
de Serviços, retirada do livro Razão do ano-calendário de 2007. Logo, não aparece
em sua contabilidade como nota fiscal cancelada. No bloco de notas fiscais estão
apenas a via verde (fixa) e a via rosa(contabilidade).
Com estas operações o contribuinte omitiu receitas, pois deixou de contabilizar as
notas fiscais de serviços prestados especificadas acima por seu cancelamento
fictício.
A legislação do imposto de renda da pessoa jurídica prevê que a receita bruta de
serviços compreende o preço dos serviços prestados, onde não se incluem os
impostos não cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou
contratante, dos quais o vendedor dos bens ou prestador de serviços seja mero
depositário, donde para se chegar à receita líquida, descontam-se as vendas
canceladas, os descontos concedidos incondicionalmente e os impostos
incidentes sobre vendas, no 3.000, de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda.
Logo, o fato de o contribuinte não ter escriturado o valor das vendas das referidas
notas fiscais comprovam o seu cancelamento fictício, além de não se ter todas as
vias das notas fiscais canceladas no bloco de notas de serviços prestados.
3.2. Omissão de Receitas – Notas Fiscais de Vendas de Serviços Não
Contabilizadas
O contribuinte prestou os serviços, emitindo as notas fiscais de serviços
prestados, contantes da tabela abaixo, porém sem a sua devida escrituração,
como podem comprovar as cópias anexas da conta no 4.1.1.02.00001 - Receita
Bruta de Serviços:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.766 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721732/2011-38
4

4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 374/396), que foi
rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 401/415) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/12/2006 a 30/09/2008

NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.

NOTAS FISCAIS CANCELADAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As notas fiscais canceladas devem vir acompanhadas de todas as vias para
demonstrar que foram efetivamente canceladas, conforme exigência legal.

MULTA DE OFÍCIO E JUROS MORATÓRIOS.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício de 75%, além dos juros
moratórios à taxa SELIC, estabelecidas em Lei. Princípios, inclusive constitucionais,
são endereçados ao legislador e não ao aplicador da Lei, que a ela deve
obediência.

CSLL, PIS/PASEP E COFINS.
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins os mesmos
argumentos esposados para o IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos do
lançamento e das razões de impugnação.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente, então, interpôs dois Recursos Voluntários, por meio de duas petições
separadas (fls. 424/444 e 448/480), com alegações semelhantes e que se sobrepõem quase
totalmente. Defendeu, em síntese, que haveria decadência do direito de constituir referido crédito
tributário, tanto pela contagem do art. 150, § 4o quanto pela sistemática do art. 173, I, ambos do
Código Tributário Nacional; haveria prescrição intercorrente, pois, apesar do Processo
Administrativo ter sido instaurado em 2011, só houve julgamento da Impugnação em 2019;
deveriam ser considerados os “conceitos e legislação de construção civil”; a inscrição no CEI seria
“totalmente dispensada para a Recorrente”; deveria ser considerada a legislação de regência
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.766 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721732/2011-38
5
sobre as contribuições previdenciárias; o Auto de Infração seria nulo, pois teria deixado de conter
elementos essenciais à sua existência válida; a atuação da Recorrente seria de construção civil,
tendo recolhido adequadamente os tributos na forma definida no art. 10 da Lei no 10.833/2003;
haveria violação à segurança jurídica; as multas aplicadas seriam inconstitucionais; a cobrança dos
juros e da multa seria inadmissível; haveria inobservância de princípios constitucionais, “bem
como da doutrina e jurisprudência como fontes do direito tributário”; a NF no 2693 teria sido
devidamente contabilizada; e as NFs no 2434, 2520, 2588, 2440, 2674, 2573 e 2706 teriam sido
canceladas de fato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
A Recorrente protocolou, por via postal, dois Recursos Voluntários: o primeiro
postado às 15h17min (fls. 424/445) e o segundo enviado às 15h21min (fls. 448/481), ambos no dia
21/02/2019. Embora os dois tenham sido postados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados
da intimação, é fato que, quando da interposição do segundo Recurso Voluntário, já havia
ocorrido a preclusão consumativa, em razão da prática anterior do mesmo ato processual. Assim,
conforme jurisprudência deste Carf, “não se conhece do segundo recurso voluntário interposto
pelo contribuinte em razão da preclusão consumativa” (Acórdão no 1402-001.528, Rel. Cons.
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 04/12/2013).
7.
Vale destacar, ainda, que o segundo Recurso Voluntário (fls. 448/481) reitera boa
parte das alegações do primeiro, inovando nos tópicos “5.1. Conceitos e Legislação de Construção
Civil”, “5.2. Da Matrícula CEI”, “5.3. Da Legislação de Regência da Confins [sic] e do PIS para
Empresas de Construção Civil”, “5.4. Da Legislação de Regência – Contribuições Previdenciárias”,
“5.6. Do Regime Tributário” e “5.7. Da Segurança Jurídica”. Ocorre que tais alegações não foram
apresentadas em Impugnação (fls. 374/384), também se verificando sobre elas a ocorrência da
preclusão consumativa. Nesse sentido:
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRESERVAÇÃO DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de
matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação. Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias
do processo administrativo fiscal. (Acórdão no 1401-003.018, Rel. Cons. Daniel
Ribeiro Silva, Sessão de 22/11/2018)
8.
Ou seja, ainda que o segundo Recurso Voluntário fosse conhecido –
desconsiderando a preclusão consumativa relativa à prática anterior do mesmo ato processual –,
as matérias em que inovou com relação ao primeiro também não poderiam ser analisadas, por
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.766 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721732/2011-38
6
não terem sido deduzidas anteriormente em Impugnação. Não houve, a respeito delas,
instauração de litígio (arts. 14 e 17 do Decreto no 70.235/72).
9.
Diante do exposto, conheço tão somente do primeiro Recurso Voluntário interposto
(fls. 424/445).
10.
Preliminarmente, a Recorrente alega a decadência do crédito tributário cobrado.
Defende que os fatos geradores abrangidos na autuação corresponderiam aos anos-calendário de
2006 a 2008 e que a Fazenda Pública teria o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito
tributário, já ultrapassado tanto por meio da contagem do art. 150, § 4o quanto pela sistemática
do art. 173, I, ambos do Código Tributário Nacional.
11.
Consultando os autos, verifico que os Autos de Infração foram lavrados em
14/07/2011, com a subsequente intimação da Recorrente em 22/07/2011 (fls. 371). Já os
primeiros períodos de apuração abrangidos pela exigência são (i) para o IRPJ e a CSLL, o período de
01/10/2006 a 31/12/2006, correspondente ao quarto trimestre daquele ano-calendário e (ii) para
a Contribuição ao PIS e a Cofins, o fato gerador de novembro/2006. Deste modo, ainda que a
contagem da decadência fosse feita a partir da ocorrência do fato gerador, por meio do art. 150, §
4o, do CTN – mais benéfico à Recorrente –, o prazo decadencial ainda não havia transcorrido
quando da lavratura da autuação. Deste modo, rejeito a alegação da decadência.
12.
Ainda preliminarmente, a Recorrente sustenta a ocorrência de prescrição
intercorrente, tendo em vista que a Impugnação só foi julgada em 10/01/2019, quase oito anos
após a sua apresentação. Critica a Súmula Carf no 11, sustentando que “não há justo ou razoável
motivo para a não incidência da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo
fiscal”.
13.
Porém, de acordo com a Súmula Carf no 11, de observância obrigatória, “não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Tal enunciado tem como
fundamento legal a inexistência de contagem do prazo prescricional durante o processo
administrativo, pois ainda não há constituição definitiva do crédito tributário. Nesse sentido:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF N. 11. Não há que se falar em
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal quando sequer se
iniciou a contagem do prazo prescricional que só ocorre com a constituição
definitiva do crédito tributário. A teor do Enunciado de Súmula CARF n. 11, não se
reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o instituto da prescrição
intercorrente. (Acórdão no 1301-002.809, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita
Yamamoto, Sessão de 23/02/2018)
14.
Não cabe a esta Turma Julgadora discutir a correção ou a alegada injustiça do
enunciado sumular, vez que se trata de provimento com observância obrigatória nos termos do
art. 25, § 13, do Decreto no 70.235/72, incluído pela Lei no 14.689/2023. Portanto, a alegação deve
ser rejeitada.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.766 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721732/2011-38
7
15.
A Recorrente prossegue alegando a nulidade do Auto de Infração, pois não teria
sido “devidamente formalizado, deixando de conter elementos essenciais à sua existência”.
Defende a Recorrente que o Auto de Infração deve conter assinatura válida do autuante, sendo
insuficiente a mera anotação de que o documento foi “assinado digitalmente”.
16.
A respeito dessa alegação, entendo corretas as razões apresentadas pela DRJ, razão
pela qual as adoto como fundamento (art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999 e art. 114, § 12, do
Ricarf):
A interessada alega a nulidade do auto de infração, por este, em seu
entendimento, não ter observado todas as determinações legais para a sua
lavratura. Questiona, especificamente, que o auto de infração deveria conter a
assinatura do autuante, a indicação de seu cargo ou função e o número de seu
registro funcional.
De fato, os procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela RFB
devem ser, e neste caso foram, instaurados e executados por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil após a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF).
O MPF é o instrumento administrativo que registra a distribuição do
procedimento fiscal.
Ora, se a Recorrente apresentava insegurança quanto a validade do auto de
infração emitido, em razão da ausência de assinatura física, deveria ter efetuado a
devida consulta do processo de fiscalização através do número de MPF no sítio da
RFB, conforme orientação constante da própria intimação. Veja-se o excerto do
Termo de Início de Fiscalização, fl. 62:

Além disso, ao contrário do alegado, consta dos autos de infração o nome da
autoridade fiscal, sua matrícula, além do cargo, conforme fragmento de um dos
autos (fl. 03), abaixo reproduzido:

É de se esclarecer ainda que, inclusive como afirmado pela interessada em sua
impugnação, consta no auto de infração a informação "assinado digitalmente". Na
verdade consta também dos autos de infração o esclarecimento que o documento
assinado digitalmente pode ser consultado no sítio da RFB na internet, utilizando
um código específico fornecido, conforme fragmento a seguir, que constam
reproduzidos em todas as folhas dos autos de infração:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.766 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721732/2011-38
8

E mais, o art. 10 da MP no 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, em seu § 1o esclarece
que as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica, produzidos
com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil,
presumem-se verdadeiros em relação aos signatários: [...]
Vejamos também o disposto no citado artigo do Decreto no 70.235/72: [...]
Dessa forma, como já demonstrado, ao contrário do alegado, todas as condições
elencadas estão presentes no auto de infração.
Mesmo que houvesse alguma vulneração de requisito formal na notificação de
lançamento destes autos, caberia ao contribuinte indicar o prejuízo que teria
sofrido com tal situação, dentro da regra de que nenhum ato será declarado nulo,
se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa do contribuinte (princípio pas
de nullité sans grief), e o recorrente não demonstrou qual prejuízo que teria
sofrido com a ausência da assinatura física da autoridade autuante.
Ainda, segundo o art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, cujos
termos são reiterados pelo art. 12 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, são nulos em razão da preterição do direito de defesa apenas despachos e
decisões, conforme segue: [...]
Com efeito, a descrição dos fatos feita pelo autuante é clara. Por sua vez, os
enquadramentos legais do tributo, da multa de ofício e dos juros de mora estão
corretamente descritos, assim como a demonstração da Base de Cálculo apurada
está clara nos autos.
Por fim, ensejariam a nulidade, no processo administrativo fiscal, apenas os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso, não ocorre nenhuma das situações levantadas pela impugnante, pelo
que, nulidade não há.
17.
No mérito, a Recorrente sustenta que a NF no 2693 teria sido devidamente
contabilizada, diferentemente do que concluiu a Fiscalização. Contudo, a DRJ entendeu que o
trecho do Livro Razão juntado (fls. 395) estaria ilegível, não sendo possível concluir pelo efetivo
lançamento contábil.
18.
De fato, analisando tal documento, não é possível identificar com precisão a data, a
descrição e o valor escriturado, como bem apontou a DRJ. Cabia à Recorrente, portanto, juntar
uma nova versão do documento com o seu Recurso Voluntário, permitindo a sua devida análise
por este Carf. Porém, optou por insistir no documento já apresentado, sustentando que seria
legível. Deste modo, entendo que é o caso de manter a conclusão da DRJ, rejeitando a alegação
recursal neste ponto.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.766 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721732/2011-38
9
19.
Em seguida, a Recorrente sustenta que houve o efetivo cancelamento das NFs no
2434, 2520, 2588, 2440, 2674, 2573 e 2706. Em síntese, alegou que deveriam ser expedidos ofícios
para as contratantes, a fim de que estas respondessem a respeito da contabilização das Notas
Fiscais, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa. Porém, a Recorrente não
apresentou qualquer prova ou indício desse efetivo cancelamento, devendo ser rejeitada a
alegação e mantido o acórdão recorrido.
20.
A Recorrente também questionou a multa de ofício, por não estar prevista no CTN e
por ser “exorbitante” frente ao valor do tributo. Porém, a penalidade está expressamente prevista
no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, razão pela qual o seu cancelamento ou a sua redução
significaria declarar a sua inconstitucionalidade, ainda que por via oblíqua, o que é vedado a este
órgão julgador, nos termos da Súmula Carf no 2. Pelo mesmo motivo, a lei não pode ser
considerada em função da existência de outras fontes do direito, como sustentado pela
Recorrente.
21.
No que diz respeito aos juros de mora, a sua exigência, inclusive sobre a multa de
ofício, está pacificada neste Carf, por meio das suas Súmulas no 4, 5 e 108. Assim, tal acréscimo
também deve ser integralmente mantido.
22.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto pela Recorrente,
rejeito as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 492
DF CARF MF
Original